Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018802-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), COOP ECONOMIA CRED MUTUO CIRU DENT DE CUIABA-ODONTOCRED-CUIABA - CNPJ: 03.044.185/0001-24 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO CARNEVALE - CPF: 200.643.141-20 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (EMBARGANTE), ERNESTO FARIA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 463.115.216-87 (EMBARGANTE), EVALDO ALVARENGA JUNIOR - CPF: 595.540.611-53 (EMBARGANTE), FABIO RENATO GOMES MANSOR - CPF: 071.533.908-71 (EMBARGANTE), MARCELO COELHO DE CARVALHO - CPF: 482.640.321-68 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MOREIRA - CPF: 787.734.236-53 (EMBARGANTE), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018802-80.2022.8.11.0000

EMBARGANTES
: ANDRE LUIZ MOREIRA, MARCELO COELHO DE CARVALHO, FABIO RENATO GOMES MANSOR, EVALDO ALVARENGA JUNIOR, ERNESTO FARIA DE FIGUEIREDO JUNIOR, SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS, LUIZ ANTONIO CARNEVALE e COOP ECONOMIA CRED MUTUO CIRU DENT DE CUIABA-ODONTOCRED-CUIABA

EMBARGADO
: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA POR MEIO DE CESSÃO DE CARTERIRA DE CRÉDITO – DESPROVIMENTO –
OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL

–
VOTO DO RELATOR SEM RELAÇÃO COM O CASO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado que o voto da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, sem guardar relação com o caso, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, reinserindo no sistema o julgamento correto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANDRE LUIZ MOREIRA, MARCELO COELHO DE CARVALHO, FABIO RENATO GOMES MANSOR, EVALDO ALVARENGA JUNIOR, ERNESTO FARIA DE FIGUEIREDO JUNIOR, SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS, LUIZ ANTONIO CARNEVALE e COOP ECONOMIA CRED MUTUO CIRU DENT DE CUIABA-ODONTOCRED-CUIABA
opõem recurso de embargos de declaração (ID nº 156298172), objetivando sanar omissão no v. acórdão constante no ID nº 154046153, proferido no agravo de instrumento

interposto pelos ora embargantes em face da
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS
que, à unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão que homologou o laudo pericial complementar.

Em síntese sustenta que apesar de a ementa ser do presente feito, o voto relator destoa do caso concreto, referindo-se a outro caso que não guarda qualquer relação o presente feito.

Defende a necessidade de se reconhecer a nulidade do acórdão para se prolatar novo julgamento.

No mais, aduz que o acórdão não enfrentou todas as teses abordadas no agravo de instrumento, bem como que a perícia é a única forma de os embargantes provarem que a dívida já foi paga.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 157180154).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que o voto relator publicado nestes autos não guardam relação com o caso julgado em sessão.

Assim, constata-se que de fato houve equívoco no momento da inserção do Voto condutor do acórdão no sistema do PJe.

Neste viés, não é de se olvidar que a inserção no sistema do PJe e consequente publicação de acórdão diverso do julgado em sessão, evidencia erro material sanável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACOLHIMENTO DE AMBOS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS. Verificado erro na publicação do acórdão, consistente em voto diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova publicação, fazendo constar o teor correto. Acolhimento de ambos embargos de declaratórios
". (TJ-MS - EMBDECCV: 08419707520168120001 MS 0841970-75.2016.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de j. 07/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

E a correção de tal erro, como o próprio julgado acima recomenda, resume-se na publicação do aresto correto com a reabertura do prazo recursal para as partes.

Desta feita,
acolho os presentes embargos de declaração
para reconhecer o erro material da inserção equivocada do voto e determinar que o Voto correto, condutor do acórdão, seja reinserido no sistema PJE, com nova publicação de todo o acórdão no Diário da Justiça eletrônico, e consequente reabertura do prazo recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023